Tribunal: TJDFT
Processo: 0737453-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737453-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: EDSON PAULO DA SILVA, SANDRA ARAUJO DE LIMA DA SILVA, D. A. D. L. D. S., L. A. D. L. D. S. DESPACHO Conforme se verifica, o Ato Judicial Ementa ID 139020576, dos autos de origem, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 06/10/2022 (certidão de ID 139020576). Como consequência, com a publicação no dia 07/10/2022, o respectivo prazo para a interposição recursal iniciou-se no dia útil subsequente, qual seja, 10/10/2022. Assim, há que se considerar como termo final, para interposição do agravo de instrumento, o dia 03/11/2022, tendo sido o presente recurso distribuído em 04/11/2022, ou seja, após o término do prazo limite. Frise-se que posterior ciência por parte do advogado não tem o poder de reiniciar o prazo para a interposição de qualquer recurso. Ainda, nesse sentido, o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal em caso análogo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEOENERGIA. RECURSO INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E POSTERIOR INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. ART. 4o, § 2o, DA LEI 11.419/06. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. "A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal" (art. 4o, § 2o, da Lei n. 11.419/2006). 2. Havendo dupla intimação, a primeira pela publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico e posteriormente, a intimação eletrônica, deve prevalecer a data da primeira. Isso porque o art. 4o, § 2o, da Lei n. 11.419/2006 afirma que a publicação em Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. 3. Verificado que o recurso foi interposto depois de escoado o prazo legal, contado a partir da intimação por publicação do Diário de Justiça Eletrônico, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe. 4. Sendo intempestiva a apelação e, por conseguinte, manifestamente inadmissível, incumbe ao Relator não conhecer do recurso. 5. Preliminar de intempestividade suscitada de ofício acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1438489, 07144836420208070020, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, ante o princípio da não surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, do CPC, à agravante para manifestar-se acerca da possível intempestividade dos recurso apresentado. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não recebimento. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2022 17:58:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora